Tribunal: TJDFT
Processo: 0072011-09.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO DOS CONDÔMINOS. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NÃO ATENDIDAS PELA PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. São válidos os critérios estabelecidos em assembleia de condôminos para fins de recadastramento daqueles que adquiriam unidades imobiliárias, com a finalidade de atender às exigências de futura regularização fundiária.

2. Não tendo a parte autora preenchido os requisitos estipulados em deliberação tomada em assembleia válida, não há como lhe ser reconhecido o direito ao recadastramento.

3. Não tem direito a indenização por danos morais a parte que adquire terreno em condomínio irregular e não consegue se imitir na posse, pois assumiu os riscos do negócio.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.